Tribunal: TCU
Processo: 017.495/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10249/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.495/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Paula Santos Pimenta dos Reis (XXX.394.648-XX); Cristiana Aparecida Bonon da Silva (XXX.892.858-XX); Denise dos Santos Goncalves (XXX.989.448-XX); Elaine Auxiliadora dos Santos Pinto (XXX.401.778-XX); Geralda Celsa Santos de Oliveira (XXX.526.678-XX); Maria Cristina dos Santos Pinto Reboucas Ribeiro (XXX.161.968-XX); Odete Bretas de Queiroz Pinto (XXX.952.118-XX); Ruth Pontes da Silva Quadrado (XXX.059.237-XX); Tania Conceicao Aparecida dos Santos Pinto (XXX.839.138-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.